Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707641-44.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGI ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Em razão da possibilidade de os Embargos de Declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator